Tribunal: STF
Processo: HC 220076
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE FURTO. REINCIDÊNCIA. ANTECEDENTES NEGATIVOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA APLICAÇÃO. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.9.2022, pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Alexandre Manoelino de Souza, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 4.7.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 719.965/SP.



O caso



    2. Tem-se na presente impetração que o paciente foi condenado pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Guarulhos/SP (Ação Penal n. 1500581-53.2021.8.26.0535) às penas de um ano, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinze dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 155 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (tentativa de furto). Narrou-se na denúncia:



    “Consta do incluso inquérito policial, que, no dia 27 de fevereiro de 2021, por volta das 14h30min, na Estrada Presidente Juscelino Kubitscheck, nº 5077, Bonsucesso, nesta comarca de Guarulhos, ALEXANDRE MANOELINO DE SOUZA, qualificado a fls. 09, subtraiu para si 1 (um) um rolo de cem metros de fio de bitola de 1,50 milímetros, avaliado em R$ 112,00 (cento e doze reais), bem esse pertencente à pessoa jurídica José de Lima Carvalho Comércio de Material Elétrico, conforme boletim de ocorrência de fls. 25/28 e autos de exibição, apreensão, entrega e de avaliação de fls. 29. 



    Segundo se apurou, na data dos fatos, o denunciado ingressou no estabelecimento comercial da vítima, pegou dentre os expostos à venda o item acima citado, escondeu-o sob as vestes e deixou o local sem efetuar o pagamento. 



    Ocorre que, como estivera naquele comércio na manhã do mesmo dia, o agente atraiu a atenção e passou a ter seu comportamento monitorado pelo vendedor Josué José de Medeiros, que, pelas câmeras de monitoramento, conseguiu visualizar o instante exato da ação delitiva e saiu em perseguição a ALEXANDRE, que já havia deixado a loja. 



    O denunciado, quando percebeu que era seguido, tentou correr e embarcar em um ônibus, porém foi alcançado e contido pelo vendedor, que recuperou o bem subtraído e acionou a polícia militar. 



    A proprietária do comércio lesado compareceu à delegacia e afirmou que também visualizou as imagens do sistema de monitoramento e reconheceu com absoluta segurança o detido como o mesmo homem que aparecia nas imagens (fls. 04). 



    Interrogado depois de ser devidamente advertido de seus direitos e garantias constitucionais, ALEXANDRE confessou o furto (fls. 07). 



    Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência ALEXANDRE MANOELINO DE SOUZA como incurso no artigo 155, caput do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, citando-se e interrogando-se o réu, ouvindo-se as pessoas indicadas abaixo e se prosseguindo até final condenação” (fls. 28-29, e-doc. 2). 



    3. A defesa interpôs apelação ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 25.1.2022, a Terceira Câmara de Direito Criminal deu parcial provimento ao recurso, Relator o Desembargador Toloza Neto, para reduzir a pena do paciente a um ano e quatro meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e treze dias-multa.



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 719.965/SP, não conhecido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, em decisão de 4.7.2022.



    5. O ato do Superior Tribunal é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta que, “considerando o valor do rolo de fio que o Paciente tentou subtrair (R$ 112,00), equivalente a aproximadamente 10% (dez por cento) do salário-mínimo nacional vigente à época do delito, verifica-se que não houve lesão significativa ao bem jurídico tutelado que justifique a aplicação da Lei penal, que deve observar, dentre outros, os postulados da intervenção mínima e da lesividade” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que, “tendo em vista que o valor do rolo de fio que o Paciente tentou subtrair é mínimo, tendo ele, inclusive, sido prontamente recuperado pela vítima, sem qualquer prejuízo material, bem como diante da ausência de violência ou grave ameaça à pessoa, evidenciada está a insignificância da lesão causada, não havendo, portanto, tipicidade, e, consequentemente, crime” (fl. 7, 
e-doc. 1). 



    Defende que “o caso tratado nos presentes autos configura hipótese de crime impossível, tendo em vista que toda a dinâmica delitiva foi visualizada pelos funcionários do estabelecimento comercial, isto é, a res furtiva estava sob vigilância a todo o tempo e a prática do delito poderia ter sido evitada a qualquer momento, tanto que ele não se consumou e o bem foi prontamente restituído à vítima” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Aduz que “a menção genérica às circunstâncias judiciais desfavoráveis sem fundamentação concreta não caracteriza fundamento idôneo para aumentar a pena-base, pois necessário comprovar, de maneira objetiva, a reprovabilidade que extrapola a margem de risco social coberto pelo tipo penal” (fl. 11, e-doc. 1).



    Argumenta que “as circunstâncias da prática ilícita são próprias do tipo penal em tela, que prevê sanção já severa e suficiente para a punição do fato concreto, e não possuem qualquer contorno de elevada reprovabilidade a justificar majoração da pena-base. Em outras palavras, não há comprovação de que o bem jurídico foi violado de forma mais grave do que o já previsto abstratamente pelo legislador” (fl. 11, e-doc. 1).



    Assinala que, “na terceira fase de aplicação das penas, o delito de furto claramente sequer se aproximou de sua consumação, por circunstâncias alheias à vontade do agente, impondo-se o reconhecimento da causa de diminuição de pena referente à tentativa em seu grau máximo, isto é, de 2/3 (dois terços), fração de redução adequada e proporcional ao ínfimo iter criminis percorrido” (fl. 15, 
e-doc. 1).



    Afirma que “a pena corporal permite a fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, do CP” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “... seja CONHECIDO O PRESENTE WRIT, uma vez verificado o constrangimento ilegal experimentado pelo Paciente, com a CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, para que seja conferido ao Paciente o direito de aguardar em regime aberto o julgamento final deste remédio constitucional. Ao final, após colhidas as informações da D. autoridade coatora, no mérito, pugna seja CONDEDIDA DEFINITIVAMENTE A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que seja o Paciente absolvido, em razão da atipicidade material da conduta a ele imputada, em especial com fundamento no Princípio da Insignificância, ou, ao menos, para que sejam reduzidas as absurdas penas aplicadas, nos termos acima expostos, com o abrandamento do regime inicial executório fixado” (fl. 19, e-doc. 1). 



    6. Em 15.8.2022, o Desembargador Toloza Neto, do Tribunal de Justiça de São Paulo, prestou informações, das quais consta o seguinte:



    “O paciente foi condenado em 29 de abril de 2021 à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, calculados no mínimo legal, como incurso no artigo 155, ‘caput’, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por ter tentado subtrair para si, um rolo de cem metros de fio de bitola de 1,50 milímetros, avaliado em R$ 112,00 (cento e doze reais), mercadoria pertencente ao estabelecimento comercial ‘José de Lima Carvalho – Comercio de Material Elétrico’, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. 



    Em sessão de 25 de janeiro de 2022, em acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, do qual fui o relator, por votação unânime, foi dado parcial provimento ao recurso por ele interposto, para reduzir a pena para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 (treze) 
dias-multa, calculados no mínimo legal, tendo o v. acórdão transitado em julgado aos 12 de agosto de 2022. 



    Conforme informações obtidas junto ao ‘site’ do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos de execução provisória nº 0005598-22.2021.8.26.0026, por decisão datada de 28 de julho de 2021, foi sustado cautelarmente o regime semiaberto, ante a notícia da prática de falta disciplinar de natureza grave, praticada pelo paciente.



    Aos 24 de maio de 2022, foi reconhecida a falta disciplinar grave cometida pelo paciente em 04 de novembro de 2021 e declarada a perda de 1/3 do tempo remido, iniciando novo período a partir da data da última infração julgada (art. 127 da LEP). 



    Aos 20 de junho de 2022, foi deferido o pedido de progressão ao regime semiaberto. 



    Aos 26 de julho de 2022, foi homologado o cálculo de pena e deferido ao paciente o regime aberto. 



    Todavia, o paciente deixou de ser solto, tendo em vista que, por r. sentença de 27 de janeiro de 2022, prolatada nos autos de nº 1633832-38.2018.8.26.0224, da Sexta Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP, foi ele condenado à pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, calculados no mínimo legal, como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e II, do Código Penal. 



    Em sessão de 16 de maio de 2022, em acórdão proferido pela Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça, por votação unânime, foi negado provimento ao recurso, tendo o v. acórdão transitado em julgado aos 24 de junho de 2022. 



    Por despacho de 24 de julho de 2022, foi determinada a expedição de mandado de prisão contra o paciente” (e-doc. 11). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste à impetrante. 



    8. Conforme consta das informações prestadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em 12.8.2022 transitou em julgado o acórdão pelo qual provida parcialmente a apelação defensiva, antes, portanto, de a presente impetração ser protocolizada, em 13.9.2022.



    9. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA” (HC n. 144.742, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel. Min. Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 



    Confiram-se também os precedentes a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    10. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 719.965/SP.



    Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018). 



    11. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    Essa excepcionalidade inexiste na espécie em foco.



    12. O paciente foi condenado pela prática do delito previsto no caput do art. 155 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (tentativa de furto). A pena foi fixada em um ano e quatro meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e treze dias-multa.



    Narra-se nos autos que o paciente teria tentado furtar um rolo de 100m de fio de bitola de 1,50mm, avaliado em R$ 112,00 (cento e doze reais).



    Neste habeas corpus, a defesa argumenta dever-se aplicar ao caso o princípio da insignificância.



    13.  Ao afastar a aplicação do princípio da insignificância ao caso dos autos, o magistrado de primeira instância realçou a contumácia do paciente no cometimento de crimes contra o patrimônio:



    “Pela folha de antecedentes e certidões criminais ainda se verifica que o réu é pessoa contumaz no cometimento de crimes patrimoniais, tendo se envolvido em delitos da mesma natureza reiteradamente. Sua alegação de penúria não pode consistir carta branca para o cometimento reiterado e desenfreado de crimes, o que em sua vida, pelo que se verifica, já vem de longa data. Daí porque cumpre acolher a respeitável e irretocável manifestação do Ministério Público nos debates orais, no sentido de que o princípio da insignificância não pode acobertar as práticas reiteradas de crimes empreendidos por pessoas contumazes nas ações criminosas, sob pena de consistir tal interpretação jurisprudencial verdadeira carta branca para o cometimento de inúmeros crimes desde que a granel. É o que vem fazendo nos últimos tempos o acusado, o que se extrai dos relatos da vítima e testemunha, segundo os quais o réu já empreendeu o cometimento de outros furtos no mesmo local” (fl. 67, e-doc. 2). 



    14. Ao julgar a apelação defensiva, o Tribunal estadual também realçou que o paciente “possui maus antecedentes e é reincidente, inclusive específico, adentrou estabelecimento comercial e tentou subtrair o bem, não [sendo] possível afirmar-se que a reprovabilidade da conduta tenha sido reduzida. Assim, diante das circunstâncias em que o crime foi cometido, não é de se aplicar o princípio da insignificância, tratando-se, na realidade, de conduta típica, tanto formal, quanto materialmente punível” (fl. 124, e-doc. 2).



    15. Na decisão impugnada nestes autos, o Ministro Joel Ilan Paciornkik, do Superior Tribunal de Justiça, destacou que, “a despeito do valor do bem, consignaram as instâncias ordinárias cuidar-se de paciente contumaz na prática de delitos (réu multirreincidente), porquanto ostenta condenações com trânsito em julgado, sobretudo os de natureza patrimoniais”. Foi realçado na decisão que “a reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal” (fl. 4, e-doc. 3).



    16. Inexiste, portanto, constrangimento ilegal a ensejar a pretendida concessão da ordem de ofício. Pelo demonstrado nos autos, a decisão do Superior Tribunal de Justiça não reconheceu a irrelevância penal da conduta em razão da renitência do paciente na senda delitiva, cuja reincidência e antecedentes negativos foram expressamente apontados pelas instâncias de origem.



    Observe-se que, na sentença condenatória, pontuou-se que o paciente tem, em seus registros criminais, oito condenações com trânsito em julgado.



    17. No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734 (Relator o Ministro Roberto Barroso, julgados em 3.8.2015), este Supremo Tribunal assentou que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO NA MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 155 C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018; HC 142.374-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.



    3. In casu, o recorrente foi condenado, pelo juízo natural, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 155 c/c artigo 14, II, do Código Penal. (…)



    7. Agravo Regimental desprovido” (HC n. 171.536-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. REINCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 165.031-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.5.2019).



    “HABEAS CORPUS – FURTO TENTADO – PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO – RÉU REINCIDENTE E POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES – CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADA COMO ‘REITERAÇÃO DELITIVA’ – PRECEDENTES DO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE (HC 123.108/MG – HC 123.533/SP – HC 123.734/MG) – INOCORRÊNCIA, NO CASO, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PEDIDO INDEFERIDO, COM RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 137.623-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 



    2. Em se tratando de crime de furto, a aplicação do princípio da insignificância deve ser casuística, incumbindo ao Juízo de origem avaliar, no caso concreto, a melhor forma de assegurar a aplicação do princípio constitucional da individualização da pena, examinando a possibilidade da incidência do privilégio previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal, ou do reconhecimento da atipicidade da conduta, com fundamento no princípio da bagatela (HCs 123.734, 123.533 e 123.108, Rel. Min. Luís Roberto Barroso).



    3. O entendimento do STF é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 



    4. Hipótese de paciente contumaz na prática delitiva, tendo em vista que ‘possui contra si uma condenação por crime de roubo e outras duas por porte de arma. Registra, ainda, outras passagens por crime de ameaça, lesões corporais e porte de droga. Junto a isso, responde a processo por crime de tráfico de entorpecentes’, o que impossibilita o reconhecimento do princípio da insignificância. 



    5. Agravo regimental não provido” (HC n. 119.844-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. 



    1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 



    2. A habitualidade delitiva revela reprovabilidade suficiente a afastar a aplicação do princípio da insignificância (ressalva de entendimento da Relatora). Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 146.328-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.11.2017).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Furto. Insignificância. No julgamento conjunto dos HC 123.108, 123.533 e 123.734, o STF fixou orientação sobre a aplicação do princípio da insignificância aos casos de furto – Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, julgados em 3.8.2015. Decidiu que, se a coisa subtraída é de valor ínfimo (i) a reincidência, a reiteração delitiva e a presença das qualificadoras do art. 155, § 4º, devem ser levadas em consideração, podendo acarretar o afastamento da aplicação da insignificância; e (ii) nenhuma dessas circunstâncias determina, por si só, o afastamento da insignificância, cabendo ao juiz analisar se a aplicação de pena é necessária. Além disso, conclui que, (iii) uma vez aplicada pena privativa de liberdade inferior a quatro anos de reclusão ao reincidente, o juiz pode, se considerar suficiente, aplicar o regime inicial aberto, afastando a incidência do art. 33, § 2º, ‘c’, do CP. 3. As instâncias ordinárias têm margem larga para avaliação dos casos, concluindo pela aplicação ou não da sanção e, se houver condenação, fixando o regime. Essa atividade envolve análise do conjunto das circunstâncias e provas produzidas no caso concreto. Apenas em hipóteses excepcionais a via do habeas corpus será adequada a rever condenações. 4. Aplicação do princípio da insignificância. Subtração de aparelho celular, avaliado em R$ 72,00 (setenta e dois reais). Reincidência específica. O paciente registrava uma série de condenações e antecedentes, indicando que o furto em questão não fora uma ocorrência criminal isolada em sua vida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 126.174-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.5.2016).



    18. Mesmo praticando crimes de pequena monta, o criminoso contumaz não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes, quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida. 



    O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo se submeter ao direito penal.



    19. Quanto à tese defensiva de crime impossível, o Tribunal de Justiça de São Paulo fundamentou:



    “Não prospera, no mais, a assertiva de que estaria caracterizado crime impossível. 



    Isto porque a circunstância de ter o funcionário da loja percebido que o apelante iria subtrair pertences não é suficiente para se afirmar, com segurança, que o delito não poderia, de maneira alguma, consumar-se. 



    Ao contrário, no caso dos autos, o apelante quase obteve êxito, vindo a ser abordado no exterior da loja, já na via pública. 



    Somente se verifica a incidência do crime impossível nas hipóteses em que, de maneira alguma, o agente conseguiria consumar seu